Tribunal: TJMT
Processo: 0045743-73.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045743-73.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Férias Compensadas, Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar, Férias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - TEMA 881/STJ .

1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias usufruídas (Tema 881), que possui evidente natureza jurídica remuneratória, pois implica em acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição de um direito essencialmente trabalhista, garantido constitucionalmente (art. 148 da CLT c/c art. 7o, XVII, da CF), e não de reparação de prejuízos (indenizatória).

2. É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a incidência de imposto de renda sobre terço de férias gozadas é infraconstitucional, não havendo ainda como aplicar julgados sobre “contribuição social” ao imposto de renda, por se tratarem de situações distintas (ARE 953448).

4. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, que buscava a declaração da inexigibilidade do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, bem como a restituição em dobro os valores descontados indevidamente nesse tocante (id. 147582310, pp. 29/31).

Em suas razões recursais (id. 147582311, pp. 28/45), o Apelante postula o provimento do Recurso para o fim de declarar a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores recebidos pelos substituídos a título de adicional de 1/3 terço constitucional de férias e condenar o
ESTADO

a restituir em dobro os valores retidos na fonte, desde o início de sua percepção e até que se dê a suspensão da aludida exação, excluídas as parcelas eventualmente prescritas.

Em contrarrazões (id. 147582319), o Apelado defende a legalidade da incidência do imposto de renda, suscitando ainda a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como o não cabimento da restituição em dobro, postulando, ao final, pelo desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 148699184).

Certidão de tempestividade em id. 147582318.

Conclusos por redistribuição (id. 157339160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
pretende o provimento do recurso para o fim de ver integralmente reformada a sentença atacada, julgando-se procedente a pretensão deduzida na inicial, com a declaração de inexigibilidade do desconto do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 terço constitucional de férias e sendo o
ESTADO
condenado a restituir em dobro os valores retidos na fonte a esse título.

Assim, cinge-se a presente Apelação a se verificar a legalidade da incidência de Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias usufruídas.

O Apelante defende a não incidência do imposto, por tratar-se de verba indenizatória, ao argumento de que tal entendimento estaria consolidado em julgados da Primeira Seção do STJ e da Segunda Turma do STF, traçando paralelo quanto à incidência de “contribuição social” sobre a mesma verba.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que o recurso não comporta provimento
.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) O
benefício visa retribuir o trabalhador
para que possa fazer algo diferente do seu dia a dia, conferindo a oportunidade de ter momentos de lazer. Sobre a natureza jurídica do “terço constitucional de férias”, assim prevê o art. 148 da CLT: Art. 148 -
A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial,
para os efeitos do art. 449. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977.
O simples fato de não se tratar de ganho habitual não confere ao terço constitucional de férias o status de verba indenizatória
, já que esta última tem por escopo recompor o patrimônio daquele que sofreu alguma lesão ao seu direito. Assim, não sendo classificado como verba indenizatória,
o adicional de 1/3 de férias gozadas tem natureza de remuneração,
e, por acarretar acréscimo patrimonial ao trabalhador atrai a incidência do imposto de renda nos termos do art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos
; O art. 16 da Lei no 4.506/64 elenca o rol de rendimentos do trabalho assalariado que irá incidir o imposto de renda: Art. 16.
Serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados
no exercício dos empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento; Il -
Adicionais
, extraordinários, suplementações, abonos, bonificações, gorjetas; III - Gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e cotas-partes em multas ou receitas;

(...)
É válido mencionar que o STJ se debruçou sobre a matéria em sede de recurso repetitivo no Tema n. 881 e sedimentou o entendimento de que é legal a incidência de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas
. (...) Frente à fundamentação exposta, tenho que melhor sorte não assiste ao autor neste caso, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo (...)” (id. 119076114, pp. 4/8) (g.n.)

A detida análise dos autos permite concluir que o caso não demanda maiores elucubrações, considerando que, a toda evidência, o adicional de terço de férias usufruídas detém
natureza jurídica
remuneratória
, pois implica em acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição de um direito essencialmente trabalhista, garantido constitucionalmente (art. 148 da CLT c/c art. 7o, XVII, da CF) e, não, de reparação de prejuízos (indenizatória).

Como bem observado pelo Juízo de origem, a matéria foi alvo de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e restou pacificada em sede de recurso repetitivo, no qual, vencido o Relator Min. Mauro Campbell Marques, prevaleceu o entendimento da divergência aberta pelo Min. Benedito Gonçalves, quanto à
incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas
, culminando na edição da seguinte tese (Tema 881):

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO
.
1.
A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas
. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.”
(STJ. Tema 881.
Leading Case
: REsp n. 1.459.779/MA, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Relator para acórdão Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, j. 22/4/2015, DJe 18/11/2015) (g.n.)

Além disso, conquanto se trate de matéria diferente da questão
sub judice
, mas considerando que o Apelante utilizou-se da fundamentação quanto à incidência de “contribuição social” em suas razões recursais, importante trazer à baila também o fato de que, ao contrário do quanto informado pelo Recorrente, ao julgar o Tema 985 (RE 1072485/PR), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de:

“FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA
. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas
.”
(STF. Tema 985. Leading Case: RE 1072485, Relator: Min.
Marco Aurélio
, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-241 Divulg 01-10-2020 Public 02-10-2020) (g.n.)

De todo modo, o próprio Supremo Tribunal Federal já reafirmou por diversas vezes que a incidência de imposto de renda sobre terço de férias gozadas é
infraconstitucional
, e, além disso, não há como aplicar julgados sobre “contribuição social” ao imposto de renda, como tentou fazer crer o Apelante, por se tratarem, obviamente, de situações distintas.

Nesse sentindo:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA
. PRECEDENTES. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência de imposto de renda, demandaria o reexame da legislação
infraconstitucional
aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 2. A matéria objeto do RE-RG 593.068, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo,
não abrangendo, portanto, questões afetas ao imposto de renda sobre determinadas verbas
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. ARE 953448 ED, Relator: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 28/06/2016, Acórdão Eletrônico DJe-167, divulg. 09/08/2016, public. 10/08/2016) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS
. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.
1.
O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria
infraconstitucional
. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(STF. ARE 1298997 AgR, Relator: Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, Processo Eletrônico DJe-049 divulg. 12/03/2021, public. 15/03/2021) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INSUBSISTÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - NÃO CONHECIMENTO -
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS - NATUREZA
REMUNERATÓRIA
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa. 2.
O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que

incide imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas
.

3. Não se conhece do recurso que inova a matéria, com causa de pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJMT. N.U 0002573-80.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/10/2022, DJe 08/11/2022)) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - SALARIAL
- REPERCUSSÃO GERAL TEMA 985 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARÁTER ACESSÓRIO - NATUREZA DA PARCELA PRINCIPAL -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
- TEORIA DOS PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO
. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 985 da Repercussão Geral, estabeleceu a tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Embora o tema verse sobe contribuição previdenciária, foi crucial para esclarecer a sua natureza jurídica, qual seja, salarial. O terço constitucional de férias possui caráter acessório, porquanto porcentagem incidente sobre as férias. Destarte, assume a
natureza jurídica da parcela principal, de forma que terá caráter
salarial
nas
férias

gozadas
;
e indenizatório, nas não usufruídas. O e.
STJ, por diversas vezes, já manifestou o posicionamento no sentido de que o imposto de renda incide sobre o terço de férias usufruídas, por tratar-se de verba salarial
. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.296833-0/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2014, publicação da sumula em 27/01/2014)” (
TJMT. N.U 0019662-19.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/04/2021, DJe 04/05/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023